Tribunal: TJES
Processo: 5001433-42.2021.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001433-42.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HELIOMAR DA SILVA BRANDAO

PARTE RE: FELLIPE FERNANDES BRANDAO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDAD
E
DOS ENTES FEDERADOS DE CUSTEAR TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO
ADEQUADO
–
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Em sede de remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

2
.
A

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

3
.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF/1988, revelou-se pelos documentos dos autos que a internação para tratamento de dependência química, no caso, é o meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente

5
.
Remessa necessária conhecida. Sentença Confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 8490297 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
c.c internação compulsória”

ajuizada por
HELIOMAR DA SILVA BRANDÃO

em face de
FELLIPE FERNANDES BRANDÃO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,

julgou procedente a demanda para condenar os entes públicos a custear a internação involuntária.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pugnando pela confirmação do comando sentencial objurgado (id. 8602991).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001433-42.2021.8.08.0026

AUTOR: HELIOMAR DA SILVA BRANDÃO

REQUERIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E FELLIPE FERNANDES BRANDÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 8490297 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
c.c internação compulsória”

ajuizada por
HELIOMAR DA SILVA BRANDÃO

em face de
FELLIPE FERNANDES BRANDÃO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,

julgou procedente a demanda para condenar os entes públicos a custear a internação involuntária.

Pois bem.

Já adianto que não há reparo a ser feito, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Assim, a

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEFERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. -
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. - O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. - Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS - que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos a disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava.

(...) (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

No caso dos autos, busca-se a internação do Sr. Fellipe Fernandes Brandão notadamente em virtude de seu quadro de dependência química.

A condição requerido restou devidamente comprovada no laudo que instrui a inicial (id. 8490192 – fls. 4), sendo conclusivo pela sua internação.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988).” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Nesse ponto, conforme bem salientado na r. sentença “ficou demonstrado, pelos elementos de prova acostados aos autos, que FELLIPE FERNANDES BRANDÃO, filho da parte autora, é usuário de substâncias entorpecentes e carece de internação em estabelecimento especializado em tratamento para desintoxicação, haja vista estar vivendo na rua como andante, sofrendo agressões e ameaças, negligenciando a própria saúde e bem-estar, além de não estabelecer crítica satisfatória para coibir o vício, tampouco para entender o caráter mórbido do uso de drogas”.

Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF, revelou-se nos autos que a internação do paciente foi o meio para salvaguardar a sua incolumidade física e mental.

Por oportuno, cito o seguinte precedente deste E. Tribunal:

REMESSA EX OFFICIO. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS MAS NÃO PROVIDOS. I - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e
196, da CF/88
), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente. II - No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão. III - No caso em tela, ao que se vê, especificamente do relatório social apresentado por assistente social e do laudo médico acostados à exordial, padece o Autor de “doença mental compatível com retardo mental e psicose”, havendo situação de risco próprio e de terceiros, a se revelar impositiva sua internação para tratamento psiquiátrico. [...] VII - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos.
(TJES; Apl-RN 0002578-86.2016.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018)

Além disso, o paciente foi internado em decorrência do deferimento da decisão liminar (id. 8490194).

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo ilustre magistrado Dr.
RALFH ROCHA DE SOUZA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.